Tribunal: TJMT
Processo: 1007295-20.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007295-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO IMUNIZADO LTDA - CNPJ: 06.144.818/0006-79 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES registrado(a) civilmente como MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para restabelecer a autorização de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), suspensa em razão da imposição de regime especial de fiscalização previsto na Resolução nº 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

2.

A decisão agravada considerou a suspensão como sanção política, com base em precedentes do STF, por obstar a atividade empresarial da contribuinte.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a imposição do regime especial de fiscalização com suspensão de NF-e configura sanção política vedada pela jurisprudência do STF; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em favor da contribuinte.

III. Razões de decidir

3.

O regime especial de fiscalização é medida administrativa legalmente prevista para contribuintes inadimplentes, conforme jurisprudência deste Tribunal.

4.

A suspensão da NF-e não inviabiliza a atividade econômica, pois há possibilidade de emissão de notas fiscais avulsas eletrônicas (NFA-e).

5.

A exigência de recolhimento do ICMS concomitante as operações comerciais não configura sanção política, mas mecanismo legítimo de controle.

6.

Ausentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente o perigo da demora e a plausibilidade do direito invocado, impõe-se a reforma da decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo de instrumento provido para indeferir a liminar pleiteada. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A imposição de regime especial de fiscalização com suspensão de NF-e, nos termos da Resolução nº 07/2008-SARP/MT, não configura sanção política. 2. A possibilidade de emissão de NFA-e e o objetivo de garantir a arrecadação tributária afastam o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004286-24.2025.8.11.0041, impetrado por
CWA INDÚSTRIA DE EUCALIPTO IMUNIZADO LTDA
, deferiu medida liminar para determinar a imediata reabilitação da emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) pela impetrante, até a prolação da sentença.

O agravante sustenta que a suspensão da emissão de NF-e decorreu de regime cautelar administrativo previsto na legislação tributária estadual. Alega que a empresa foi devidamente notificada para a regularização de débitos fiscais, mas não sanou as irregularidades no prazo legal, o que justificou a adoção da medida.

Afirma que a decisão liminar desconsiderou a legalidade do regime, comprometendo a eficácia das medidas administrativas voltadas à garantia da arrecadação tributária. Ressalta que a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e não inviabiliza as atividades da agravada, uma vez que é possível a emissão de (NFA-e).

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar.

O efeito suspensivo foi concedido pela decisão de ID 276562388.

Contrarrazões (ID 282597380).

A contribuinte CWA Indústria de Eucalipto Imunizado Ltda interpôs agravo interno (ID 282600361). Decorrido prazo para contrarrazões para Estado de Mato Grosso (ID 293891863).

A Procuradoria Geral de Justiça consigna a ausência de interesse público que justifique intervenção ministerial (ID 283850851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, destaca-se que o recurso de agravo de instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito, razão pela qual resta prejudicado o agravo interno interposto por CWA Indústria de Eucalipto Imunizado Ltda., o q
ual visava à revogação do efeito suspensivo.

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que deferiu liminar para restabelecer a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) pela contribuinte. Sustenta que a suspensão do credenciamento decorre da aplicação de regime cautelar administrativo, necessário à eficácia das medidas voltadas à garantia da arrecadação tributária, diante da inadimplência fiscal. Assevera que a suspensão da emissão de NF-e não inviabiliza a atividade empresarial da agravada, uma vez que permanece possível a emissão de Notas Fiscais Avulsas Eletrônicas (NFA-e).

Na origem, o mandado de segurança foi impetrado contra ato do Coordenador de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, referente à imposição do Regime Especial de Fiscalização, previsto na Resolução nº 07/2008-SARP da SEFAZ/MT, que determinou a suspensão da emissão de NF-e.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar, sob os seguintes fundamentos:

“Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 70 e 547, consolidou o entendimento de que é inadmissível a utilização de sanções políticas como forma coercitiva de cobrança de tributos (...) No caso em exame, a suspensão da emissão das NF-e constitui óbice ao exercício regular da atividade empresarial da impetrante, configurando sanção política. (...) Demonstrados
o fumus boni juris e periculum in mora,
é caso de concessão do pedido liminar.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009,
DEFIRO
a medida liminar para determinar que os impetrados promovam a imediata
reabilitação da emissão das notas fiscais eletrônicas (NF-e) da impetrante,
até a prolação da sentença.” (ID 183876104 – autos de origem).

A decisão recorrida entendeu presente a plausibilidade do direito alegado, ao considerar que a Resolução nº 07/2008 impõe sanção administrativa em desacordo com os princípios da legalidade e da reserva legal, e que a impossibilidade de emissão de notas fiscais inviabilizaria as atividades empresariais da contribuinte.

No entanto, esta Corte já consolidou o entendimento pela legalidade do regime cautelar previsto na referida resolução, uma vez que tal regime não altera a regra-matriz de incidência do tributo, mas apenas estabelece um tratamento diferenciado aos contribuintes inadimplentes.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO ESTADUAL. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. COINCIDÊNCIA DE SÓCIOS ENTRE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento de medida liminar para reativação de inscrição estadual suspensa por medida cautelar administrativa em razão de compartilhamento de sócios com empresa autuada por irregularidades fiscais.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração cumulativa de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida ao final (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III), requisitos não demonstrados no caso.

4.
A medida cautelar administrativa foi aplicada com base na Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17-H, 17-I e 47-I; nos arts. 914-A a 916 do RICMS/MT; e na Resolução SARP n. 07/2008, que autorizam a inclusão de estabelecimentos interligados e seus sócios em regime cautelar, em casos de indício de fraude ou irregularidade fiscal
. (...)

6. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo da parte agravante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não ocorreu nos autos.

7. A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece a legalidade da inclusão de empresas com quadro societário coincidente em medidas cautelares administrativas quando presentes indícios de irregularidade fiscal, não se configurando violação ao devido processo legal ou sanção política.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A coincidência de sócios com empresa autuada justifica a adoção da medida, nos termos do RICMS/MT e da Resolução SARP n. 07/2008, sem que isso configure sanção política ou afronta ao devido processo legal.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo, o que não se verifica quando este se baseia em presunções legais e indícios documentados.
(...). (N.U 1017050-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA – PROVIMENTO.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
.

Ante a ausência dos requisitos para a concessão de provimento liminar, o provimento do Agravo interposto é medida que se impõe. (N.U 1020474-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 31/08
/2023)

No caso concreto, observa-se que a contribuinte/agravada foi notificada a regularizar os débitos em sua Conta Corrente Fiscal (CCF) junto à SEFAZ/MT, contudo, não o fez, o que ensejou a adoção da medida cautelar administrativa. Dessa forma, não se verifica a plausibilidade do direito que justifique o afastamento da medida administrativa.

ID 186865482 - Pág. 2 – autos de origem

Quanto ao perigo da demora, conforme apontado pela Fazenda Pública, a agravada reconheceu ser possível à emissão de NFA-e, o que descaracteriza o risco de paralisação total de suas atividades.

Além disso, a exigência de recolhimento do ICMS de forma concomitante à operação não configura medida coercitiva, mas sim um mecanismo de controle fiscal, considerando o histórico de inadimplência da contribuinte. Essa medida visa coibir o aumento da inadimplência, conforme destacado nas informações de ID 186865481 - Pág. 10 – autos de origem:

Ademais, em consulta aos autos do mandado de segurança na origem, vê-se das informações do Estado – na qualidade de autoridade coatora -, que a finalidade do regime cautelar é permitir um maior acompanhamento fiscal da
empresa agravada, que, no caso concreto, declara os débitos, contudo, frequentemente deixa de quitá-los.

Além disso
, embora a contribuinte alegue que para a satisfação do crédito tributário a Fazenda Pública disponha de execução fiscal como meio de cobrança, esse argumento não é capaz de afastar, ao menos por ora, a adoção da medida cautelar administrativa, que visa minimizar o prejuízo na arrecadação do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência - especialmente a plausibilidade jurídica da pretensão e o perigo na demora da prestação jurisdicional —, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar pleiteada na origem.

Por conseguinte, julgo
prejudicado
o agravo interno interposto por
CWA INDÚSTRIA DE EUCALIPTO IMUNIZADO LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025